Tribunal: TJMT
Processo: 1012311-23.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012311-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 10.759.871/0001-47 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GILMAR INACIO WESSNER - CPF: 028.713.249-80 (AGRAVADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012311-23.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Euclides Ribeiro Silva Advogados.

Agravados:
Gilmar Inácio Wessner.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO ATRELADO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DECISÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012311-23.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Euclides Ribeiro Silva Advogados.

Agravados:
Gilmar Inácio Wessner.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Euclides Ribeiro Silva Advogados Associados – ME em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito em substituição legal da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução oposto por Gilmar Inácio Wessner, deferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução.

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que o imóvel não é garantia líquida e idônea para acautelar a execução. Aduz que o bem pertence ao Sr. Aloísio Wessner, o qual não é parte dos processos de execução e dos embargos à execução. Ainda, afirma que foi ofertado imóvel de terceiro, sem autorização judicial e sem carta de anuência e/ou procuração com poderes especiais, de baixa liquidez, sendo direito legal e garantido ao agravante, recusar o referido bem oferecido.

Prossegue mencionando a intempestividade dos embargos à execução, motivo pelo qual deveria ter sido rejeitado liminarmente pelo juízo
a quo
. Além disso, assevera a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º do CPC. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 172226184).

As informações foram prestadas (id. 172940908), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 174704166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012311-23.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Euclides Ribeiro Silva Advogados.

Agravados:
Gilmar Inácio Wessner.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Euclides Ribeiro Silva Advogados
(ERS Advocacia) ajuizou ação de execução por título extrajudicial (1001094-54.2023.8.11.0041) em desfavor de Gilmar Inácio Wessner, visando o recebimento de R$ 635.633,43 (seiscentos e trinta e cinco mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), oriundo de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Com isso, o executado opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo (1011080-32.2023.8.11.0041), alegando que a dívida cobrada é indevida, uma vez que os serviços contratados do exequente para atuar no pedido de recuperação judicial não foram eficientes, tendo em vista que a estratégia adotada não impediu de atingir seu patrimônio. Informou que está em recuperação judicial, razão pela qual postulou ao juízo da 1ª Vara de Paranatinga, com a finalidade de pedir a autorização para indicar bem imóvel de propriedade do Sr. Aloísio Wessner, pai do embargante/agravado, visando garantir o feito.

Diante deste quadro, requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com o consequente sobrestamento do processo executivo.

A douta magistrada
a quo
recebeu os embargos à execução e deferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos descritos no art. 919, §1º, do CPC, em especial a probabilidade do direito evidenciada pela verossimilhança das alegações do embargante, além do perigo de dano e da garantia do juízo pelo imóvel, que foi dado em caução (id. 115354705 – autos de origem).

Inconformado com a decisão, o agravante alega que o imóvel não é garantia líquida e idônea para acautelar a execução, sendo que o bem pertence ao Sr. Aloísio Wessner, o qual não é parte dos processos de execução e dos embargos à execução. Ainda, afirma que foi ofertado imóvel de terceiro, sem autorização judicial do Juízo da recuperação, e sem carta de anuência e/ou procuração com poderes especiais, de baixa liquidez, sendo direito legal e garantido ao agravante, recusar o referido bem oferecido.

Prossegue mencionando a intempestividade dos embargos à execução, motivo pelo qual deveria ter sido rejeitado liminarmente pelo juízo
a quo
.

Além disso, assevera a ausência do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º do CPC.

Ao final, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, passo a análise da suposta intempestividade dos embargos à execução.

Após analisar os autos do processo executivo n.º 1001094-54.2023.8.11.0041, verifica-se que o executado/agravado foi devidamente citado por meio de oficial de justiça, que juntou o referido mandado no dia 06.03.2023.

Deste modo, o prazo para oposição dos embargos se iniciou a partir da juntada do mandado de citação no processo principal (06.03.2023), o qual se findou no dia 27.03.2023, data em que foi distribuído o referido embargos à execução.

Ora, devo advertir que a regra geral prevista no artigo 224, do CPC, deve ser aplicada, com leitura conjugada com o artigo 231, inciso II, do mesmo
Códex
, que determina que os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

Aliás, basta uma simples análise na aba “expedientes” no PJE para constatar a tempestividade dos embargos, veja:

A propósito, colaciono o seguinte julgado em caso semelhante:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Tempestividade reconhecida – Termo inicial de fluência do prazo processual que se distingue de sua contagem – Computo do prazo para oposição de embargos computado excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento - Inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil: - São tempestivos os embargos à execução opostos no prazo de quinze dias úteis contados a partir da juntada da carta de citação, excluindo-se o dia de início com inclusão da data final, conforme inteligência dos inteligência do art. 231, I c/c art. 224 do Código de Processo Civil: RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP, RAI n.º 2269536-85.2020.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. em 19.03.2021).

Portanto, os embargos à execução foram interpostos tempestivamente.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
, em especial a garantia do juízo por imóvel de propriedade do Sr. Aloísio Wessner, genitor do executado, que foi dado em caução (id. 113635049 – autos de origem).

Dito isso, o art. 919, do CPC, dispõe que em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
.
”
(RAI n. 1000965-85.2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇAO
HIPOTECÁRIA –
EMBARGOS
DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO –
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSAO DO EFEITO PRETENDIDO – EXEGESE DO ARTIGO 739, 1º-A, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

I - Para que seja concedido efeito suspensivo aos
embargos
do devedor, devem estar preenchidos simultaneamente os três requisitos do parágrafo 1.º do artigo 739-A do CPC: (i) requerimento do embargante, (ii) fundamentação relevante de que a
execução
possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação e (iii) execução suficientemente garantida por penhora, depósito ou caução.

II - No caso, não estando preenchidos todos os requisitos, não há falar em suspensão do curso da execução
.”
(RAI n. 52.376/2015, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.07.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

De acordo com o artigo 739-A, §1º, do CPC a concessão do efeito suspensivo aos embargos depende, necessariamente, do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: existência de pedido expresso do embargante, relevância dos fundamentos apontados nos embargos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficientes
.”
(RAI 49.711/2011, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.08.2011 – negritei).

In casu
, apesar do r. entendimento adotado pela magistrada
a quo
, em análise a garantia ofertada pelo agravado, verifico que o referido imóvel rural está atrelado ao processo de recuperação judicial n.º 1000244-93.2020.8.11.0044, do “Grupo Wessner”, do qual fazem parte o agravado Gilmar Inácio Wessner, além de Aloísio Wessner, Karine Becker Wessner e Maria de Lourdes Wessner.

Analisando o referido processo de recuperação judicial (1000244-93.2020), percebe-se que os autores formularem pedido ao juízo para a “
utilização do imóvel matriculado sob nº 3.073, para garantia ao Juízo no processo nº 1001094-54.2023.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT”
. (id. 111631284).

Antes de decidir, o magistrado determinou a intimação do Administrador Judicial para se manifestar em 10 dias, bem como a intimação dos credores (id. 112369549).

O Administrador Judicial, por sua vez, apresentou manifestação favorável a indicação do referido imóvel como garantia (id. 113635046).

Todavia, conquanto tenha manifestação favorável do Administrador Judicial, é possível observar que não houve qualquer decisão judicial a respeito do pedido formulado, motivo pelo qual, com a devida vênia, entendo que o imóvel não poderia ser ofertado em caução, mormente por encontrar-se atrelado ao Juízo recuperacional.

Deste modo, impossível o oferecimento em garantia de imóvel de propriedade de terceiro em recuperação judicial, sem a devida autorização judicial, o que importaria em vulneração ao plano.

Nesse sentido: “
o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa
”. (STJ, AgInt no CC n. 159.771-PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 10.02.2021).

A propósito soa a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – OFERTA DE IMÓVEL – BEM COM OUTROS GRAVAMES – INIDÔNEO – IMÓVEL PARCIALMENTE ALIENADO A TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.”
(RAI n.º 1013984-22.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.07.2022).

Por outro lado, em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, após exame sumário e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, uma vez que as matérias apontam no sentido da necessidade de maior dilação probatória, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nesta trilha, ainda que houvesse a presença de caução suficiente, o certo é que essa, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo cumulativo o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo ao menos nesta fase preambular, que não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal.

Ademais, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Não obstante a isso, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, não vinculando o magistrado, bem como o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para cassar o efeito suspensivo deferido nos autos dos embargos à execução, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 919, §1º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023